Tribunal: TJDFT
Processo: 0744725-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744725-52.2019.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO PEREIRA LACERDA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. ENZALUTAMIDA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALÍGNA DE PRÓSTATA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, para determinar o fornecimento do medicamento não padronizado chamado ENZALUTAMIDA (Xtandi) 40mg, para tratamento de neoplasia maligna de próstata, indicado por médico assistente da rede pública de saúde, em razão do fracasso do uso de outros medicamentos utilizados no protocolo convencional de tratamento. 2. Em seu recurso, o Distrito Federal busca a declaração de nulidade da sentença, isto em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, tendo como fundamento o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), em sede de repercussão geral, cuja tese firmada imporia a participação da União. No mérito, alega que o parecer NATJUS considerou o pedido injustificado. Noutro ponto, informa que existem outras alternativas para tratamento da doença da parte autora que não o uso de medicamento não convencional. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. Não prospera. Tanto a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 23, inciso II e a Lei no 8.080/90, em seu art. 15, atribuem competência comum entre os entes da federação, não implicando a formação de litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária quanto à prestação da saúde pública, cabendo à parte autora a possibilidade de escolher contra quem litigar, a fim de exigir a concretização do seu direito à saúde. PRELIMINAR REJEITADA. 4. Precedentes: (Acórdão 1234342, 07342232520178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1237565, 07461822220198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233327, 07169973620198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). 6. A parte autora preenche todos os requisitos exigidos para pedir o fornecimento do medicamento. O Parecer do NATJUS se trata de documento importante para auxiliar os julgamentos judiciais, contudo a decisão do juiz não está vinculada àquele parecer. O magistrado deve analisar todo o conjunto probatório colacionado aos autos para sopesar os pontos que devem favorecer a concretização da justiça e, neste caso, deve prevalecer o pedido da parte autora. 7. Incontroverso nos autos que a parte autora está há 10 anos em tratamento de neoplasia maligna de próstata, na rede pública de saúde, e o protocolo de tratamento convencional não controla a doença que também afeta o pulmão. A médica assistente relata, em Laudo Médico, que o paciente estava em uso de zoladex, todavia o PSA se encontrava em percentual elevando, sendo indicado o uso da enzalutamida e que não há, na Secretaria de Saúde, medicamento semelhante e com menos toxidade para substituí-lo. (ID. Num. 18935741 - Pág. 1 a 4). 8. Registra-se que houve o julgamento de caso semelhante por esta Segunda Turma Recursal, na qual julgou procedente os pedidos da parte autora para fornecimento de tal medicamento, devendo ser mantido o mesmo entendimento nestes autos. Precedente: (Acórdão 1262202, 07065037720178070018, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 10. O Distrito Federal é isento do pagamento das custas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios em razão da Súmula 421 do STJ, em que pese a Defensoria Pública defender o contrário. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei 9099/95. (Acórdão 1291959, 07447255220198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO RESTRITO À CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. VÍCIO INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015. 3. A Defensoria Pública do DF se insurgiu quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios em face do Distrito Federal com fundamento na Súmula 421 do STJ. 4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da Defensoria Pública do DF com o resultado do julgamento realizado por esta Turma. 5. Embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. Este é o entendimento que prevalece no STJ mesmo após a vigência do novo CPC. (REsp 1696924 / DF RECURSO ESPECIAL 2017/0199213-1). 6. Outros precedentes: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO X UNIÃO. Atuando a Defensoria Pública da União em causa contra a União, incabível é a fixação de honorários advocatícios. (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)?; (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018; (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1319460, 07447255220198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que o recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público.O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual agravo. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF